Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-63.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708663-63.2021.8.07.0009 AGRAVANTES: VISÃO COMERCIAL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES EIRELI - ME, ALAN DA CONCEIÇÃO MIRANDA, MARIA NEIDE ARAUJO XAVIER, CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO VISÃO COMERCIAL DE CALÇADOS E CONFECCÕES EIRELI – ME e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Argumenta que a matéria foi prequestionada e sustenta que não há deficiência na fundamentação de seu recurso. Acrescenta que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004